Tribunal: TJDFT
Processo: 0746145-35.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. COPARTICIPAÇÃO. DÍVIDA LÍQUIDA CONSTANTE DE INSTRUMENTO PARTICULAR. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PRECEDENTES. CAUSA INTERRUPTIVA. PRESCRIÇÃO CONSUMADA. SENTENÇA REFORMADA.
1. A prescrição é limite temporal ao exercício da pretensão. Nos termos do art. 189 do Código Civil - CC, violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue pela prescrição. Segundo a teoria da actio nata, o início do prazo deve ser o conhecimento da violação do direito.
2. O artigo 206, § 5o, I, do Código Civil dispõe que a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular prescreve em 5 anos. Na hipótese, a pretensão refere-se à cobrança de débito de coparticipação de plano de saúde, que consiste em dívida constante em instrumento particular. Trata-se de obrigação líquida, pois a recorrente indica o valor certo e determinado de R$ 216.166,61 na petição inicial. Assim, na hipótese, o prazo para a prescrição da pretensão de cobrança de valores a título de coparticipação por serviços de plano de saúde é quinquenal. Precedentes.
3. Não se aplica o prazo de 10 anos discutido nos Embargos de Divergência no Recurso Especial (EREsp) no 1.281.594/SP. O Superior Tribunal de Justiça reconheceu, em sede de embargos de declaração, que os contratos de plano ou de seguro de assistência à saúde não foram abrangidos pelo julgamento.
4. No caso, ainda que se considere que o protesto do título tenha interrompido a prescrição em 30/6/2012, o prazo prescricional quinquenal se consumou em 30/6/2017. Portanto, como a ação somente foi ajuizada em 6/12/2022, evidente a ocorrência de prescrição da pretensão autoral.
5. Recurso conhecido e provido.